Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709859-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. R. D. S. contra decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, proferida em ação de revisão de alimentos ajuizada em desfavor de N. V. D. S. O juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para manter o dever de prestação alimentar (ID 149460815). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) diante da maioridade da agravada, cessa ao agravante a obrigação de prestar alimentos em decorrência do poder familiar; 2) a agravada já realiza atividade laboral formal e informal: tem capacidade de manter sua subsistência; 3) a agravada convive em união estável: motivo ensejador da exoneração requerida; 4) possui gastos com outra filha menor; 5) teve sua situação financeira modificada: 50% de sua renda está comprometida com os custos de suas filhas; 6) a demora no deslinde do feito pode acarretar prejuízos à sua subsistência (ID 44775931). Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para que seja determinada a redução da prestação de alimentos para 13% dos seus rendimentos. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC. A exoneração da prestação de alimentos não deve ser automática em função da maioridade alimentando. Todavia, a revisão é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade. O art. 1.703 do CC estabelece que para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E RECIPROCIDADE FAMILIAR. O dever de prestar alimentos se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo a prestação ser fixada em observância ao binômio necessidades-possibilidades. O pedido de revisão de alimentos requer a alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. (...) (Acórdão 1303858, 07130116220198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020.)” – grifou-se. Em regra, quando o filho atinge a maioridade, termina o dever de sustento. Todavia, os alimentos podem ainda ser devidos, nos casos em que o filho não consegue prover sua subsistência, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes: a obrigação deixa de se basear no poder familiar e passa a fundar-se na relação de parentesco. Torna-se necessária a comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada. Trata-se do binômio necessidade x possibilidade. Além disso, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva. O pedido liminar de revisão dos alimentos fixados em sentença é cabível quando demonstrada alteração superveniente gravemente prejudicial à situação financeira do alimentante. No caso, o agravante apresenta contracheque que indica renda bruta de R$ 3.298,00 e líquida (observados os descontos obrigatórios) de R$ 2.993,25. O valor fixado a título de alimentos é de R$ 741,80 (ID 148614905). Não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de prestação alimentícia pelo agravante nos termos fixados da decisão recorrida. Tampouco há situação que lhe cause risco concreto ou iminente e justifique a concessão da liminar requerida. Necessária, portanto, a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTÍCIO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE LABORATIVA DO ALIMENTADO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBLEMAS DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC. 2. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo. 3. Diante do dever de prestar alimentos, o qual, no caso dos autos, encontra fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar (art. 1.695 e 1.696, Código Civil), diante da maioridade do alimentado, impõe-se que a questão fática subjacente ao presente litígio seja submetida a ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real capacidade do alimentado de prover, autonomamente, a sua própria subsistência. 4. Mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, concluir-se pela capacidade plena do alimentado para as atividades laborais, e, por conseguinte, firmar um convencimento seguro de que o recorrido não mais precisaria dos alimentos prestados pelo seu genitor, somente pelo fato de ter atingido a maioridade. 4.1 Também não justifica a exoneração dos alimentos, em caráter antecipado, a alegação de problemas de saúde do alimentante, circunstância esta que, em tese, poderá ser levada em consideração para fins de eventual readequação do valor da pensão alimentícia 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290586, 07212801920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020.)” INDEFIRO a tutela de urgência. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator